Tribunal: STF
Processo: RHC 65313
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-18
Data de publicação: 1987-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, JULGADO DESERTO, POR
FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS.INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUIDO.
NÃO SE FAZIA, ASSIM, NECESSARIA A INTIMAÇÃO DOS REUS. CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, ARTS. 392, II, E 806 SEUS PARAGRAFOS 1.E 2.
RECURSO DESPROVIDO.